Tribunal: TJMT
Processo: 1045274-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1045274-24.2024.8.11.0041
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDA: ROSANE FERREIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Azul Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rosane Ferreira da Silva em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A recorrente pleiteia a improcedência da condenação imposta à seguradora. A parte recorrida, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso e a majoração dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora pode restringir sua responsabilidade à mera autorização para o conserto do veículo sinistrado; e (ii) estabelecer se a demora excessiva no reparo configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente da comprovação de culpa (art. 14, CDC). Assim, a seguradora responde solidariamente por falhas na prestação do serviço de reparo do veículo, ainda que executado por oficina credenciada.
4. Nos termos da Circular SUSEP no 621/2021, as seguradoras devem concluir a liquidação de sinistros em até 30 dias corridos após a entrega da documentação necessária, prazo não observado no caso concreto.
5. A demora de dois meses no conserto do veículo ultrapassa os limites da razoabilidade, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a obrigação de indenizar.
6. O dano moral decorrente da frustração legítima do consumidor diante da ineficiência na prestação do serviço é presumido, devendo a indenização ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A seguradora responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço de reparo do veículo sinistrado por oficina credenciada. 2. O prazo de 30 dias para a liquidação de sinistros, previsto na Circular SUSEP no 621/2021, deve ser observado pelas seguradoras, sob pena de configurar falha na prestação do serviço. 3. A demora excessiva e injustificada no conserto do veículo caracteriza dano moral indenizável, cujo quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Circular SUSEP no 621/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045274-24.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compensação, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 314.346.571-91 (RECORRENTE), RAFAELLA FERREIRA DA SILVA RONDON - CPF: 027.476.551-99 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), W B VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.541.434/0001-24 (RECORRIDO), MARCELO TURCATO - CPF: 910.273.571-72 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ROSANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 314.346.571-91 (RECORRIDO), RAFAELLA FERREIRA DA SILVA RONDON - CPF: 027.476.551-99 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), W B VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.541.434/0001-24 (RECORRENTE), MARCELO TURCATO - CPF: 910.273.571-72 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (RECORRENTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025